Tribunal: TJMT
Processo: 1019189-90.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019189-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (AGRAVANTE), RANGEL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.498.520/0001-92 (AGRAVADO), MORETTO E LIMA LTDA - CNPJ: 34.276.905/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência em Caráter Antecedente. Levantamento de Protestos de Títulos. Alegação de Cobrança Indevida. Falta de Probabilidade do Direito. Requisitos do Artigo 300 do CPC não Comprovados.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado em Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, visando ao levantamento dos efeitos de protestos lavrados em desfavor da empresa Recorrente.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, os elementos constantes dos autos não comprovam, com o grau de convencimento exigido para a concessão da tutela de urgência, que os protestos decorreram de obrigações inexistentes ou indevidas. Ainda que se reconheça o perigo de dano diante dos prejuízos deletérios à empresa Recorrente, a falta de verossimilhança das alegações impede a concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019189-90.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Fratello Engenharia Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n. 1002448-46.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Rangel Transportes Ltda. ME e Moretto e Lima Ltda
., indeferiu o pedido de tutela antecipada, na qual pretende o levantamento dos protestos apresentados ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT.

A Recorrente afirma que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência estão demonstrados.

Sustenta que os protestos são indevidos e que a manutenção do protesto em cartório implica graves prejuízos à sua imagem e à sua capacidade de contratar com a Administração Pública, além de restringir acesso ao crédito bancário.

Requer o provimento do Recurso e a levantamento dos protestos apresentado no 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 293353871).

Dispensada a intimação da Recorrida para apresentar contraminuta, dada a falta de angularização na instância singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fratello Engenharia Ltda.
Interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos da Tutela de Urgência em Caráter Antecedente proposta em desfavor de
Rangel Transportes Ltda. ME e Moretto e Lima Ltda.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência com vistas ao levantamento dos protestos apresentados ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT.

Na petição inicial, a Recorrente alegou que celebrou contrato de prestação de serviços de transporte de materiais com a Recorrida.

Argumentou que, durante o cumprimento contratual, de abril/2023 a dezembro/2024, a Recorrida emitiu notas fiscais e boletos bancários com valores que ultrapassavam os efetivamente devidos, mas que posteriormente ela reconheceu os valores em excesso e se comprometeu a fazer o abatimento na fatura de dezembro/2024

Afirma que a Recorrida descumpriu com o que foi acordado, cobrou os valores integrais e, em seguida, protestou os títulos, e desconsiderou os abatimentos prometidos.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de levantar os protestos apresentados ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT

O Juiz de primeiro grau não acolheu o pedido, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Nas razões recursais, a Agravante reiterou os mesmos argumentos apresentados na petição inicial. Reforçou que os protestos foram promovidos com fundamento em cobranças indevidas e em desacordo com o que foi ajustado entre as partes.

Alegou que a manutenção dos registros compromete gravemente sua atuação empresarial, especialmente em relação ao acesso ao crédito e à participação de licitações públicos.

Conforme se verifica, a controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No entanto, ainda que a Recorrente insista na existência de acordo verbal entre as partes, não é possível aferir, com o grau de certeza exigido para a antecipação da tutela, que este ajuste efetivamente existiu e que os protestos impugnados derivam de cobranças manifestamente indevidas.

A Recorrente sustenta que teria sido combinado o abatimento dos valores nos boletos de dezembro/2024, porém, dos documentos que instruem os autos, especialmente os áudios e capturas de conversas via aplicativo
WhatsApp
, não se extrai prova clara de que este foi efetivamente o teor do acordo.

Os elementos probatórios apresentados são insuficientes para demonstrar, com a necessária verossimilhança, que houve concordância das partes no sentido de que os valores seriam compensados ou que os títulos protestados não refletem obrigação exigível. Portanto, ainda não está suficientemente demonstrado que as cobranças realizadas são indevidas.

Nesse contexto, ainda que se reconheça o perigo de dano em razão da efetivação do protesto e seus efeitos sobre a atividade econômica da Recorrente, não foi demonstrado o outro requisito essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, a verossimilhança das alegações, pois demanda dilação probatória.

Assim, sem o preenchimento cumulativo dos pressupostos legais do artigo 300 do CPC, não é possível deferir a medida de urgência pleiteada.

Nesse sentido:
A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, exigindo-se que esses requisitos sejam demonstrados primo ictu oculi, diante da impossibilidade de dilação probatória pela via excepcional da tutela provisória de urgência.
(STJ - AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025